Tribunal: TJES
Processo: 5013454-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013454-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PELO
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. IRRELEVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Os tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, entendem que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, torna-se imperiosa para interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso voltado à traficância.

3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, torna-se irrelevante analisar as circunstâncias pessoais do paciente, não sendo possível a substituição da medida por cautelares diversas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JONAS DA SILVA SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº.

0000408-33.2023.8.08.0051, em que é investigado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante argumenta, em síntese, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, mormente considerando a pequena quantidade de droga apreendida com o paciente, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JONAS DA SILVA SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº.

0000408-33.2023.8.08.0051, em que é investigado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante argumenta, em síntese, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, mormente considerando a pequena quantidade de droga apreendida com o paciente, razão pela qual requer a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, os tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, entendem que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:
STF, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016; STJ, AgRg no HC n. 858.806/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Fixada tal premissa, em que pesem as alegações do impetrante, não me parece que estamos a tratar de quantidade irrelevante de droga, uma vez que, de acordo com as declarações dos policiais, teriam sido apreendidos seis grandes pedaços de maconha e uma pedra grande de
crack
, os quais conseguiram ser recuperados em um vaso sanitário após um dos indivíduos abordados ter sido flagrado se desfazendo de entorpecentes naquele local.

Além disso, a gravidade concreta da conduta é apurada pelo
modus operandi
e pelo contexto em que se deram os fatos, uma vez que a abordagem do paciente deu-se a partir de denúncias que indicavam a residência onde ele foi preso como local em que o tráfico vinha sendo exercido. Segundo relato dos militares, o acusado foi flagrado juntamente a outros três indivíduos, dois deles menores de idade, embalando entorpecentes, sendo informado ainda que todos teriam vindo do estado da Bahia para traficar em Pedro Canário.

O depoimento dos policiais ainda sugere a existência de organização entre os integrantes do grupo, uma vez que o investigado Marcelo assumiu a propriedade da droga e confirmou que o ora paciente e os menores lhe auxiliavam no embalo e venda dos entorpecentes.

Assim, entendo aplicável o entendimento segundo o qual a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, torna-se imperiosa para interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso voltado à traficância:
STJ, AgRg no HC n. 786.760/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023
.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, torna-se irrelevante analisar as circunstâncias pessoais do paciente, não sendo possível a substituição da medida por cautelares diversas.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.